Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-43.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO MINISTERIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO. REMISSÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO OFERECIMENTO. PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REPRESENTAÇÃO. JUSTA CAUSA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. É prerrogativa do Ministério Público a escolha entre os institutos do artigo 180, do Estatuto da Criança e do Adolescente, podendo optar pelo arquivamento, pela remissão ou pela representação. Inexiste dispositivo normativo que imponha ao Ministério Público a exposição dos motivos pelos quais deixou de oferecer a remissão, sendo que a ausência de fundamentação não se confunde com a inexistência de justa causa, nem pode ser alçada como requisito para o oferecimento da representação.